Tribunal: STF
Processo: RE 249073
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - Gratificação especial atribuída aos servidores
em exercício em zona de fronteira. Lei 8.270/91 regulamentada pelo
Decreto 493/92.
- A interpretação dada pelo acórdão recorrido à expressão
"zona de fronteira" utilizada na legislação infraconstitucional em
causa, como tendo sentido diverso da expressão "faixa de fronteira",
não ofende evidentemente o disposto no § 2º do artigo 20 da
Constituição Federal que conceitua o que seja "faixa de fronteira" e
não "zona de fronteira". A questão, no caso, se cinge exclusivamente
à interpretação de norma infraconstitucional, e interpretação essa
que só seria violadora do citado dispositivo constitucional se - o
que não ocorre no caso - a lei em causa se referisse à "faixa de
fronteira" prevista na Carta Magna e a ela fosse dado, nesse ponto,
sentido contrário ao que lhe dera o texto constitucional.
- No mesmo sentido, manifestou-se esta Primeira Turma nos
AGRAG's 281.735 e 335.194, e a Segunda Turma nos AGRRE's 279.256 e
282.716.
- Inexistência de ofensa ao artigo 39, § 1º, da
Constituição, e falta de prequestionamento das demais questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.